Tribunal: STF
Processo: HC 138637
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – HOMICÍDIO CULPOSO – ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÕES – IMPUTAÇÃO DESSE EVENTO DELITUOSO AO PRESIDENTE E ADMINISTRADOR DO COMPLEXO HOPI HARI – INVIABILIDADE DE INSTAURAR-SE PERSECUÇÃO PENAL CONTRA ALGUÉM PELO FATO DE OSTENTAR A CONDIÇÃO FORMAL DE “CHIEF EXECUTIVE OFFICER” (CEO) – PRECEDENTES – DOUTRINA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DE NEXO CAUSAL QUE ESTABELEÇA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE A CONDUTA ATRIBUÍDA AO AGENTE E O RESULTADO DELA DECORRENTE (CP, ART. 13, “CAPUT”) – MAGISTÉRIO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA, NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, DA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – PREVALÊNCIA, EM SEDE CRIMINAL, COMO PRINCÍPIO DOMINANTE DO MODELO NORMATIVO VIGENTE EM NOSSO PAÍS, DO DOGMA DA RESPONSABILIDADE COM CULPA – “NULLUM CRIMEN SINE CULPA” – NÃO SE REVELA CONSTITUCIONALMENTE POSSÍVEL IMPOR CONDENAÇÃO CRIMINAL POR EXCLUSÃO, MERA SUSPEITA OU SIMPLES PRESUNÇÃO – O PRINCÍPIO DA CONFIANÇA, TRATANDO-SE DE ATIVIDADE EM QUE HAJA DIVISÃO DE ENCARGOS OU DE ATRIBUIÇÕES, ATUA COMO FATOR DE LIMITAÇÃO DO DEVER CONCRETO DE CUIDADO NOS CRIMES CULPOSOS – ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO AOS CRIMES CULPOSOS – DOUTRINA – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.